Tribunal: TJSP
Processo: 0000821-14.2020.8.26.0063
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Reeducando condenado ao cumprimento de pena substitutiva – Superveniente prisão em flagrante pela prática de novo delito – Reconversão – Inconformismo defensivo não acolhido – Falta grave, nos termos do art. 52 da LEP – Condenação do agravante no curso do processo, ao cumprimento de suas penas em regime fechado – Incompatibilidade – Decisão mantida – Agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Reeducando condenado ao cumprimento de pena substitutiva – Superveniente prisão em flagrante pela prática de novo delito – Reconversão – Inconformismo defensivo não acolhido – Falta grave, nos termos do art. 52 da LEP – Condenação do agravante no curso do processo, ao cumprimento de suas penas em regime fechado – Incompatibilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000821-14.2020.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante BRUNO
WILLIAN CARNEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o E.2o Juiz, que declarará voto,, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal 0000821-14.2020.8.26.0063
Agravante: Bruno Willian Carneiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barra Bonita
Juiz: Guilherme Becker Atherino
Voto no 2.067
Agravo em Execução Penal
Reeducando condenado ao
cumprimento de pena substitutiva Superveniente prisão em
flagrante pela prática de novo delito
Reconversão

Inconformismo defensivo não acolhido
Falta grave, nos
termos do art. 52 da LEP Condenação do agravante no curso
do processo, ao cumprimento de suas penas em regime fechado
Incompatibilidade Decisão mantida Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Bruno Willian Carneiro contra a r. decisão de fls. 68/69, que determinou a
reconversão de sua pena restritiva em privativa de liberdade, em regime aberto, por
ofensa ao art. 181, § 1o, “d”, c.c. art. 52, “caput”, ambos da LEP, e art. 44, § 4o, CP.
Inconformada, recorre a defesa alegando que o “decisum”
afronta o disposto no art. 181 da LEP e o princípio da presunção de inocência, seja
porque o reeducando foi preso em flagrante por novo delito antes mesmo de ser
intimado para dar início à sua execução por crimes anteriores, seja porque ainda não foi
condenado pelo novo delito. Assim, requer a suspensão da pena restritiva de direitos e
da prescrição, nos termos do art. 116 do CP (fls. 1/6).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 77/79)
e a r. decisão foi mantida (fls. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça
ofertou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 92/95).
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Consta dos autos que o reeducando foi condenado ao
cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, por incurso nos
arts. 180, “caput”, e 311, ambos do CP, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos.
Ocorre que, antes mesmo de dar início ao cumprimento de
suas penas substitutivas, o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática de
crime de tráfico, o que ensejou na r. decisão atacada, contra a qual se insurge a defesa.
Aduz que não havia, ainda, condenação pelo novo delito, o
que deveria ensejar na mera suspensão da pena restritiva de direitos, bem como da
prescrição, nos termos do art. 116 do Código Penal.
Ocorre que tal argumento não se mostra mais válido, na
medida em que o recorrente foi condenado por sentença proferida aos 14 de setembro de
2020, nos autos do processo no 1501269-44.2019.8.26.0063, ao cumprimento da pena
de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 888 dias-
multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Na oportunidade, ainda lhe foi negado o direito de recorrer
em liberdade, de modo que sua prisão é nitidamente incompatível com a pena
substitutiva, que deve ser convertida em privativa de liberdade.
Ademais, bem salientou o “parquet” em contraminuta:
[...] Com efeito, ao ser preso em flagrante o agravante
praticou falta grave, nos termos do artigo 52, caput, primeira
parte da Lei de Execuções Penais (Lei no 7.210/1984), visto
que
cometeu
fato
definido
como
crime
doloso,
independentemente de condenação. Isso porque o mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal não exige condenação transitada em julgado
para a configuração da falta grave, tampouco o artigo 181 da
LEP, bastando a prática do delito.
Sobre o assunto, confira:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA
EXECUÇÃO
PENAL.
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
JORNADA
MÍNIMA DE SEIS HORAS. CONVERSÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE
DIREITOS.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O não comparecimento
do apenado para iniciar o resgate da pena restritiva de direitos
constitui desrespeito às condições impostas no decreto
condenatório e, ainda, diante do cometimento de novo delito,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, faz-se
necessário o registro da infração disciplinar, razão pela qua é
escorreita a decisão que determinou a conversão da prestação
de serviços à comunidade em pena privativa de liberdade. 2.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC
337.893/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
07/12/2015)
Portanto, correta a r. decisão atacada, que se mantém,
sendo de rigor o desprovimento do recurso interposto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo em execução penal interposto por Bruno Willian Carneiro.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0000821-14.2020.8.26.0063
Comarca de Barra Bonita 1a Vara
Agravante: Bruno Willian Carneiro
Agravado: Ministério Público
Voto no 14840
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao agravo.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 181, § 1o,
alínea “e”, da LEP, haverá conversão da pena de prestação de serviços à
comunidade quando o condenado “sofrer condenação por outro crime à
pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”. Por
sua vez, nos expressos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal,
“sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o
juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior”.
Nesse contexto, se as duas penas puderem
coexistir e forem harmonizáveis, não é o caso de reconversão da pena
alternativa. Ademais, para a conversão da pena restritiva de direitos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privativa de liberdade, necessário que a nova condenação à pena privativa
de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto sobrevenha
após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
De fato, os dispostos no artigo 44, § 5o, do
Código Penal e no artigo 181 da Lei de Execução Penal permitem ao
Magistrado converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
em razão da superveniência de condenação em regime incompatível com
aquela no curso da execução da pena restritiva de direitos, isto é, quando já
iniciado o seu cumprimento.
Cumpre ressaltar que o parágrafo único do artigo
111 da Lei de Execução Penal dispõe que, “Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime” (grifo nosso), o que reforça o
entendimento de que o referido dispositivo legal se aplica aos casos em que
a nova condenação à pena privativa de liberdade sobrevém após o início do
cumprimento da pena restritiva de direitos.
A propósito: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
. CRIME DE AMEAÇA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CONDENAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, a conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer se, durante a execução da
reprimenda, em razão de nova condenação, tornar-se incompatível seu cumprimento
na forma anteriormente determinada. (HC 112.088/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 18/5/09) 2. Ordem denegada” (STJ, HC No
111.649/RS, Rel.: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j.
20.05.2010 grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em questão, observo que a decisão que
condenou o Agravante à pena restritiva de direitos referente ao Processo no
0007296-93.2014.8.26.0063 transitou em julgado em 17.05.2019 (fls. 43)
e, em 22.11.2019, foi determinada a intimação do Agravante para iniciar o
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade (fls. 51/52).
Todavia, em 18.12.2019, o sentenciado foi preso em flagrante por suposta
prática do crime de tráfico de drogas, tendo tal prisão em flagrante sido
convertida em preventiva (fls. 53/56), de forma que ainda não havia
iniciado o cumprimento da pena restritiva de direitos quando foi preso em
flagrante por outro delito.
Dessa forma, tratando-se de prisão em flagrante
anterior ao início do cumprimento da pena restritiva de direitos, não se
pode falar em cometimento de falta grave e, ainda que já tenha sido
condenado pelo delito pelo qual foi preso em flagrante, seria aplicável o
disposto no artigo 76 do Código Penal, que estabelece que “No concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“O artigo 44, § 5o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o,
“e”, da LEP prevêem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto
facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo
cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de nova
condenação a pena carcerária.
A hipótese em apreço não configura, igualmente, aquela
do § 4o do artigo 44 do CP, que prevê o descumprimento injustificado da restrição
imposta na condenação.
Na verdade, aplica-se ao caso o artigo 76 do Código
Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a
pena mais grave.'
Assim, a pena de prestação de serviços à comunidade
imposta a sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade por outro crime será
suspensa até o término da pena privativa de liberdade” (Agravo em Execução
Penal no 0005069-42.2017.8.26.0026, Relator: Des. Hermann Herschander;
14a Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 24/08/2017, Data de
Registro: 25/08/2017).
Frise-se que, quanto à aplicação do disposto no
artigo 76 do CP, respeitado o entendimento divergente, a terminologia de
“pena mais grave” não pode ser restrita às modalidades de pena de
reclusão, detenção ou prisão simples, já que, efetivamente, há previsões
legais que estabelecem, dentre de uma mesma categoria, possibilidade de
sanções mais gravosas. Assim, considerando que a pena privativa de
liberdade é mais grave do que a pena restritiva de direitos, possível a
aplicação do disposto no artigo 76 do CP no caso em questão.
Nesse contexto, tendo, in casu, a prisão em
flagrante por outro crime sobrevindo antes do início do cumprimento da
pena restritiva de direitos, deverá a execução desta ser suspensa até o
cumprimento de eventual pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquela, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para restabelecer a pena restritiva de direitos e suspender a sua execução até
o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquela, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
129F26A9
5
9
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12A4BD10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000821-14.2020.8.26.0063 e o código de confirmação da tabela acima.